Tribunal: STJ
Processo: 0026303-06.2014.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2884665 - PR (2025/0092265-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DANIEL BALDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
ROWANA CAMARGO - RS083603
LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA52253765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: bd46da50-b21b-43d6-8a5a-70cd9547291c

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/11/2025
11/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52253765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/11/2025 14:58:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: bd46da50-b21b-43d6-8a5a-70cd9547291c

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884665 -
PR (2025/0092265-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DANIEL BALDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
ROWANA CAMARGO - RS083603
LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA51836714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:20
Código de Controle do Documento: bc51cd9d-fa63-4f4d-83a9-397b4192ef26

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 976):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 181 do STF porque a
controvérsia não se limita ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos, mas envolve violação direta a garantias fundamentais decorrente de
condenação lastreada exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular,
circunstância que demanda exame colegiado e não pode ser obstada por negativa
de repercussão geral.
Nesse sentido, argumenta que o reconhecimento fotográfico e o suposto
reconhecimento em juízo não observaram as formalidades do
do CPP,
art. 226
constituindo prova ilícita (art. 5o, LVI, CF) e comprometendo a presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sem qualquer elemento autônomo de corroboração —
inexistentes flagrante, confissão, apreensões ou diligências investigativas mínimas
— o que impõe a absolvição nos termos do
VII, do CPP. Reitera que a
art. 386,
matéria é exclusivamente de direito, dispensando revolvimento fático.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Subsidiariamente, requer a concessão de
de ofício para
habeas corpus
aplicar o Tema 1.258 do STJ, reconhecer a nulidade dos reconhecimentos
fotográfico e pessoal/virtual e absolver o agravante.
É o relatório.
VOTO
2. Inicialmente, é necessário registrar que o julgamento monocrático da
petição de recurso extraordinário não viola o princípio da colegialidade, uma vez
que, de acordo com o
§ 1o, I, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 22,
Documento eletrônico VDA51836714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:20
Código de Controle do Documento: bc51cd9d-fa63-4f4d-83a9-397b4192ef26

de Justiça, é atribuição da Vice-Presidência a apreciação das petições de
recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, sendo possível, outrossim, a
interposição dos recursos cabíveis contra o julgado e a sua submissão ao
colegiado ou ao Supremo Tribunal Federal (arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do Código
de Processo Civil).
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
3.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA51836714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:20
Código de Controle do Documento: bc51cd9d-fa63-4f4d-83a9-397b4192ef26

MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
4. No tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
habeas corpus
que acrescentou o
-A do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade
de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e,
consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o
pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas
– consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102
corpus
da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais
Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de
flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois,
sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de
forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de
Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à
apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
Documento eletrônico VDA51836714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:20
Código de Controle do Documento: bc51cd9d-fa63-4f4d-83a9-397b4192ef26

No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino, julgado
publicado no
em

7/5/2024,
DJe de
e HC n. 236.778, relator Ministro
9/5/2024;
publicado no
Edson Fachin, julgado em

2/5/2024,
DJe de 6/5/2024.
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências
delineadas pela Constituição para apreciação de
conforme a
habeas corpus
autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria
necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário,
a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já se
manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
contra atos dos seus próprios membros. Competente para analisar
os atos desta Corte via
é o Supremo Tribunal Federal,
mandamus
conforme
expressa
previsão
constitucional.
(AgRg
nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.222.031/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
24/6/2015,
de 1o/7/2015.)
Na mesma linha: AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
15/3/2024;
e EDcl no AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 1.356.514/SP,
Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
26/4/2023,
3/5/2023.
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51836714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:58:20
Código de Controle do Documento: bc51cd9d-fa63-4f4d-83a9-397b4192ef26

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.884.665 / PR
Número Registro: 2025/0092265-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00032414820258160013 00263030620148160013 32414820258160013
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL BALDO DA SILVA
ADVOGADOS : ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
ROWANA CAMARGO - RS083603
LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL BALDO DA SILVA
ADVOGADOS : ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
ROWANA CAMARGO - RS083603
LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA52237096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:40
Código de Controle do Documento: 0ac54d76-72d4-420a-8ea4-4a61b034bfe4

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:42:40
Código de Controle do Documento: 0ac54d76-72d4-420a-8ea4-4a61b034bfe4